Tribunal: STF
Processo: Rcl 91068
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. QUITAÇÃO INTEGRAL E VOLUNTÁRIO DO DÉBITO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.